Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-90.2018.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALTERAÇÃO DA GUARDA. SITUAÇÃO NOCIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No tocante a guarda de menor, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
2. Na busca de se atender o melhor interesse do infante, a guarda deve ser concedida a quem o protege e possui maior vínculo afetivo, de forma a propiciar melhores condições para seu desenvolvimento físico e psicológico.
3. Encontrando-se a criança sob a guarda unilateral de um dos pais, a modificação em favor do outro genitor apenas deve ocorrer excepcionalmente, ou seja, quando demonstrada a ocorrência de motivo grave e relevante.
4. Inexistentes os maus tratos ou situação de risco em que se fundaram os pedidos, deve ser mantida a situação de fato já vivenciada, em estrutura familiar que supre as necessidades afetivas e materiais do menor.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.